Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720061-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGARD ISAAC PANIAGO, LUDMILA GUERRA PANIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O No dia 04/08/2025, a petição juntada pelos agravantes (ID. 74708640) requer a desistência do presente agravo de instrumento. Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Promovidos os registros e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado, remeta-se o processo à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)